Tribunal: TJBA
Processo: 8000401-37.2025.8.05.9000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8000401-37.2025.8.05.9000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES e outros

Advogado(s)
:
THIAGO MAHFUZ VEZZI

AGRAVADO: HERINGTON DA SILVA SOUZA

Advogado(s)
:
DEBORA DE SANTANA CERQUEIRA, FILIPE CORREIA PENEDO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITO DECORRENTE DE ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO CONCURSAL. FATO GERADOR ANTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO. SUBMISSÃO AOS EFEITOS DO PLANO DE SOERGUIMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL INADMISSÍVEL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por PDG Realty S/A e Pompeu Incorporadora Ltda. contra decisão que deferiu o prosseguimento do cumprimento de sentença para satisfação de crédito decorrente de atraso na entrega de unidade imobiliária, objeto de sentença parcialmente procedente nos autos da ação de origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. Verifica-se se o crédito exequendo deve ser classificado como concursal ou extraconcursal, à luz da recuperação judicial das agravantes e da tese jurídica firmada no Tema 1.051 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. O crédito em discussão tem como fato gerador o inadimplemento contratual ocorrido em 2014, com entrega das chaves em 2015, ou seja, antes do pedido de recuperação judicial (fevereiro de 2017), devendo, portanto, ser considerado concursal, nos termos do art. 49 da Lei n.º 11.101/2005.

4. A sentença de encerramento da recuperação judicial determina que os créditos não habilitados judicialmente devem ser submetidos à habilitação administrativa.

5. A manutenção da execução individual viola os princípios da isonomia entre credores e da preservação da empresa.

IV. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO
para cassar a decisão agravada e determinar a extinção do cumprimento de sentença, com a remissão do credor à via administrativa de habilitação do crédito concursal.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento n.º
8000401-37.2025.8.05.9000
,
em que figura como Agravante
PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES
e, como Agravada,
HERINGTON DA SILVA SOUZA,

ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG11